Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000335-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DUAS VEZES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. REUNIÃO DE PROCESSOS. LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 82 do Código de Processo Penal, mesmo reconhecida a possibilidade de conexão entre as causas, a reunião de processos só poderá ser feita até a sentença. Logo, no caso em análise, não há que falar em reunião dos processos, pois já prolatada sentença no presente feito. 2. Não há falar na impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, em razão da continuidade delitiva ou mesmo da litispendência, pois, apesar de, nos dois casos, o réu haver se aproveitado da condição de funcionário da empresa vítima para aplicar os golpes, o fato é que as fraudes pelas quais ele respondeu, e foi condenado, ocorreram em datas diversas daquelas apuradas no presente feito e cometidas em locais distintos. 3. Ante as provas testemunhais e documentais produzidas, pode-se concluir que o apelante, com dolo pré-ordenado, apurava quais os condomínios clientes da empresa para a qual trabalhava, à época, estavam tendo problemas com os boletos de pagamento de mensalidades, comparecia junto a eles e recebia, pessoalmente, por meio de cheques, os pagamentos devidos, dando quitação com carimbo antigo da firma, fazendo inserir, com o login e senha de um funcionário subordinado a ele, gratuidades no sistema da empresa, de modo a não ser descoberto. Depois, apropriava-se dos valores, depositando-os em sua conta bancária. 4. Inviável, portanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, não havendo que falar em absolvição por esse motivo, ou mesmo por insuficiência probatória, mormente porque o acusado não logrou êxito em apresentar justificativa idônea acerca da posse dos valores depositados em sua conta bancária, produto de crime, sendo de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. 5. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, há continuidade delitiva, ainda que entre os crimes tenha decorrido intervalo de tempo superior a trinta dias. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 171, caput, do Código Penal, e 82 do Código de Processo Penal, sustentando presentes os requisitos para a unificação dos processos criminais a que responde, tendo em vista a caracterização de crime continuado. Alega, ademais, ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a condenação pelo estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 171, caput, do Código Penal. Com efeito, ao assentar provada a autoria e a materialidade do crime de estelionato, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 82 do Código de Processo Penal, pois, no aspecto, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firmada nos seguintes termos: "A providência de reunião dos processos, em virtude de conexão, sofre limitação no que tange à fase processual em que se encontram os feitos conexos, não podendo alcançar os processos já sentenciados, de acordo com o que preceitua o art. 82 do CPP" (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012